Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. PESQUISA SISBAJUD. “TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA ROAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. MERO DECURSO DE TEMPO. INSUFICIÊNCIA PARA REITERAÇÃO DA PESQUISA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ART. 921, §3o DO CPC. 0DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de reiteração de pesquisas de bens do agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo requeridas sem que evidencie a modificação da situação econômica da parte executada.
2. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. O desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário sem a demonstração da efetividade de tal medida (art. 921, §3o do CPC).
4. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa.
5. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Precedentes.
6. No caso dos autos, as circunstâncias da causa foram ponderadas adequadamente na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso.
7. Recurso conhecido e não provido.